Tribunal: STF
Processo: ARE 972117
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Na primeira oportunidade que estes autos foram analisados por este relator, determinou-se a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com base no Tema 685, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 727.851.
    Com o retorno dos autos ao STF em virtude de determinação da Primeira Vice-Presidência do TJMG (eDOC 7, p. 27-28), passo à nova análise da matéria, salientando que, de fato, o tema discutido no RE-727.851 não possui equivalência com a controvérsia do presente recurso.
    O acórdão impugnado possui a seguinte ementa (eDOC 1, p. 174):
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ART. 121, DO CTN. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ART. 1.361, DO CC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PREVISÃO LEGAL. LEI N. 14.937/2003. COMPETÊNCIA LEGISLATIA PLENA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERIFICADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ART. 202, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 1, p. 189).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 155, III, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o recorrente não pode ser considerado sujeito passivo da relação jurídico-tributária, pois apenas celebrou contrato de mútuo (CDC) com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
    A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF. (eDOC 2, p. 74-75)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 178):
    “Ao contrário do alegado, a qualidade de proprietário – credor fiduciário – do veículo objeto da tributação é suficiente para justificar a figuração do embargante no pólo passivo da execução, consoante o disposto no art. 4º, da Lei Estadual 14.937/03, verbis:
    Art. 4º - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.
    A referida legislação expressamente atribui o caráter solidário à responsabilidade tributária decorrente do contrato de alienação fiduciária, como se infere do subsequente art. 5º”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente